Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVANTE(S): SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
AGRAVANTE(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP
AGRAVANTE(S): ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a decisão proferida na Execução (Contrato de Alienação fiduciária em Garantia) n. 1002363-09.2020.8.11.0050 ajuizada em desfavor IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA – EPP e ISMAEL RODRIGUES DE BARROS, a qual indeferiu o pedido de bloqueio on line através do sistema SISBAJUD na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”) na tentativa de localizar bens dos agravados passíveis de penhora.
Narra que ajuizou a execução originária com base no Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças pactuado em decorrência da aquisição, pela empresa agravada, da cota de consórcio n. 224 do grupo n. 3089, administrado pela exequente agravante, com contrato anexo de alienação fiduciária em garantia, tendo o segundo executado figurado na contratação como avalista e devedor solidário.
Alega que apesar das inúmeras tentativas de intimação dos executados, todas restaram infrutíferas, razão pela qual a credora agravante pugnou pela efetivação de penhora on line via sistema SISBAJUD. Todavia, em que pese os fundamentos do pedido, o Juízo o indeferiu.
Defende que arresto por intermédio do SISBAJUD constitui conditio sine qua non para que haja a devida tramitação da Execução, mediante necessária intervenção e chancela do Judiciário para a obtenção da penhora requerida, na busca de celeridade e eficácia na execução.
Argumenta que, nos termos dos artigos 799, inciso I, e 830, ambos do CPC/15, o ordenamento jurídico pátrio autoriza expressamente o exequente a pleitear toda e qualquer medida urgente que possa assegurar o seu direito, inclusive através do arresto via sistema SISBAJUD quando a citação do devedor restar frustrada, mesmo porque, além de os ativos financeiros em contas da titularidade da parte executada integrarem o primeiro lugar na ordem de preferência descrita no inciso I do art. 835, a sua efetivação deve se dar preferencialmente por meio eletrônico, na forma do art.854, ambos do mesmo Codex.
Aduz ainda que o arresto on line possibilitará o comparecimento espontâneo dos executados, ora agravados, aos autos para se defender, não constituindo, portanto, uma medida irreversível.
Além disso, sustenta que a decisão agravada contraria a jurisprudência já pacificada neste Tribunal e no STJ, vez que a realização do bloqueio via SISBAJUD se mostra perfeitamente cabível, sendo desnecessário o esgotamento das tentativas de localização da parte ou outras vias extrajudiciais, o que permite até mesmo o provimento monocrático do recurso.
Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata realização do bloqueio on line, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), até final julgamento do presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)
Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no caput do art.830 do CPC/15.
No caso, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 61265737 dos autos de origem, procurados a devedora principal e o seu avalista pelo oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado citatório, nos endereços informados no contrato exequendo, não foram eles encontrados.
Nesse viés, importante frisar que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, “o devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.-” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1016966-43.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2020, publ. no DJE 19/10/2020)
Diante disso, defiro a antecipação da tutela recursal a fim de que o juízo singular promova o arresto bloqueio on line, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), de quaisquer ativos financeiros em nome dos agravados, mantendo-os retidos até julgamento definitivo do presente recurso.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Dispensada a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora